Tribunal: TJES
Processo: 0003651-19.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003651-19.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS BRUNO RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 619 DO CPP. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DEFENSIVA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, com pena fixada em 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto à análise da tese absolutória baseada em álibi sustentado por testemunhas, conforme alegado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.

O acórdão embargado examinou suficientemente as provas dos autos, inclusive os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa, apresentando fundamentação clara e adequada à manutenção da condenação.

A insurgência do embargante configura mero inconformismo com a conclusão adotada, sem configurar vício a ser sanado pela via aclaratória.

A jurisprudência do STJ e deste TJES é firme no sentido de que os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito da decisão embargada nem são obrigados a rebater todas as teses da parte, desde que devidamente fundamentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
A ausência de manifestação explícita sobre todos os argumentos defensivos não caracteriza omissão, quando a decisão estiver suficientemente fundamentada na análise da prova.”

“
Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.101.569/PA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23/04/2024;

STJ, EDcl-AgRg-RHC 207.684/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 13/05/2025;

TJES, APCr 0007570-64.2022.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 11/04/2024.

STJ, EDcl-AgRg-AREsp 2.455.887/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 04/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL

Nº
00
0
3651
-
19
.20
2
1
.8.08.00
30

EMBARGANTE:

MARCOS BRUNO RIBEIRO ALMEIDA

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata
m
-se
de Embargos de Declaração manejados por
MARCOS BRUNO RIBEIRO ALMEIDA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão
no mov. ID
13176764
, que, à unanimidade de votos
negou
provimento ao seu recurso de apelação, mantendo integralmente a r. Sentença que
o
condenou pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput,
do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaber
to.

Aduz
o
embargante,
a ocorrência de omissão quanto a tese defensiva absolutória

Dessa forma, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja suprido o vício apontado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Na ausência de qualquer desses caracteres, os embargos de declaração se apresentam como o remédio processual hábil para sanar o vício, prevendo o art. 619 do Código de Processo Penal sua oposição para solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão discuti
da.

No caso dos autos, a alegação de omissão apresentada pela defesa técnica não encontra respaldo nos autos. Explico.

O embargante suscita o debate acerca das provas de autoria e tipicidade do crime imputado, aduzindo suposta insuficiência e contradição probatória. Para tanto, argumenta que “
apesar de devidamente exposto nas razões de apelação, e em sustentação oral, a fala das testemunhas, como forma de comprovar álibi do acusado, não foi valorada, tampouco analisada
”, e que isso implicaria em “relevante mudança do quadro fático”. Entretanto o embargante pretende com a apontada omissão rediscutir matéria que fora solvida no aresto mediante fundamentação suficiente.

Entretanto, na espécie, observa-se que o v. Acórdão embargado examinou detidamente a prova dos autos, incluindo os depoimentos testemunhais, e fundamentou de forma clara e suficiente a manutenção da condenação. A irresignação da parte embargante, portanto, não revela qualquer omissão que demande integração do julgado, mas apenas inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza a oposição de aclaratórios.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que “os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, tampouco à manifestação sobre todas as teses aventadas pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.101.569/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024; EDcl-AgRg-RHC 207.684/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, julgado em 13/05/2025).

Destaco, ainda, que o julgador não está adstrito a rebater, uma a uma, todas as alegações formuladas pela parte, sendo suficiente que fundamente sua decisão de forma coerente, clara e juridicamente válida. No caso em apreço, inexiste qualquer vício de omissão ou contradição a ser sanado.

Ademais, como bem asseverado nas contrarrazões ministeriais, o intento do embargante revela-se nitidamente voltado à rediscussão do mérito da controvérsia, com vistas à modificação do julgado, finalidade esta incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NO JULGADO. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS IMPROVIDOS. [...] 3. Inexistindo omissão no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas. [...]
(TJES; APCr 0007570-64.2022.8.08.0035; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; j. 11/04/2024)

"Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material eventualmente existentes na decisão embargada, não sendo via adequada para a rediscussão da matéria já decidida."
(STJ, EDcl-AgRg-AREsp 2.455.887/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 04/12/2024).

Logo, verifica-se que todas as questões submetidas ao crivo do Poder Judiciário foram enfrentadas, de modo que se afigura desnecessária a sua reapreciação para fins de prequestionamento.

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

Diante do exposto,
CONHE
ÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.